Tribunal: STF
Processo: ARE 1526164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO (SEAGRI) DO ESTADO DA BAHIA. ENGENHEIRO AGRIMESSOR. ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR TERIA ELABORADO E SUBSCRITO MEMORIAIS DESCRITIVOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS, A INSTRUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE TERRAS DEVOLUTAS. AFASTAMENTO DA NATUREZA DOLOSA DAS CONDUTAS. ESTRITO CUMPRIMENTO A ORDENS SUPERIORES. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL DESÍDIA DO SERVIDOR. CONCLUSÃO PELA PRÁTICA DAS INFRAÇÕES DESCRITAS NO ARTIGO 175, I, II E III E 176, XVI, DA LEI ESTADUAL 6.677/94. PENA DE DEMISSÃO. DESARRAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SANÇÃO QUE PRESSUPÕE COMPORTAMENTO ILÍCITO REITERADO E PERSEVERANÇA INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES FUNCIONAIS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA, A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. É inadmissível a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo do procedimento disciplinar, que culminou com a demissão de servidor público, cabendo-lhe, apenas, averiguar a legalidade dos atos praticados, inclusive quanto à razoabilidade da punição aplicada ao processado. 



    2. In casu, o processo disciplinar instaurado contra o impetrante buscava investigar conduta dolosa sua, relativa à prática do crime de falsidade ideológica, consistente na assinatura de memoriais descritivos essenciais para a concessão de terras públicas. 



    3. No curso do apuratório concluiu-se que o servidor não agiu de forma intencional, pois assinou memoriais descritivos de imóveis tomando por base medições realizadas por outros servidores, sem visitar pessoalmente os terrenos, por determinação de norma interna editada por seus superiores hierárquicos.



    4. Após o parecer conclusivo da Comissão Processante, a Procuradoria do Estado resolveu reabrir a instrução, agora para investigar os mesmos fatos, mas subsumindo-os à prática de ato desidioso por parte do servidor público. 



    5. Sobrevindo nova conclusão pelo não cometimento de ilícito administrativo, a autoridade coatora decidiu, ainda assim, punir o servidor com a pena máxima, demitindo-o a bem do serviço público. 



    6. O ato administrativo ressente-se de adequada subsunção do fato à norma, pois as provas colhidas no apuratório dão conta de que nenhuma outra conduta poderia ser esperada do servidor, que se limitou a assinar memoriais descritivos com base nos documentos a que teve acesso, cuja falsidade ideológica não poderia presumir, seguindo, para tanto, norma de autoridade superior. 



    7. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a eventualidade da desídia possui o condão de retirar a subsunção da conduta do servidor público do presente tipo disciplinar, para fins da imposição da pena de demissão ou de outro tipo de penalidade grave”, razão pela qual “a aplicação pena máxima de demissão por desídia, sem a existência de antecedentes funcionais relacionados à mencionada conduta, apresenta-se extremamente desproporcional porque imposta a Servidor Público que não tinha ciência de que sua conduta funcional se apresentava irregular” (MS 20.940/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 13/10/2020).



    8. O impetrante é servidor com mais de 38 (trinta e oito) anos de atuação, sem qualquer imputação anterior de conduta desidiosa, donde emerge a desproporcionalidade flagrante na penalidade que lhe fora imposta. 



    9. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [P]retende, o impetrante, a anulação do ato que importou em sua demissão do cargo de Engenheiro de Agrimensura, por entender que existe prova incontestável de que os fatos imputados a ele são inverossímeis, assim como por ser inválida a reabertura da fase instrutória no processo disciplinar objeto da lide, sem que houvesse fato novo que o justificasse.



    Da análise dos autos, constata-se que a autoridade julgadora estribou sua decisão em elementos de convicção extraídos do processo administrativo disciplinar instaurado contra o impetrante, por meio da qual concluiu pelo enquadramento do servidor na hipótese de demissão prevista nos artigo 175, incisos I (exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo), II (ser leal às instituições a que servir), III (observar as normas legais e regulamentares); e artigo 176 (ao servidor é proibido), inciso XVI (proceder de forma desidiosa), impondo-se-lhe, por conseguinte, a pena de demissão, a bem do serviço público, nos termos do artigo 192 (A demissão será aplicada nos seguintes casos), XII (transgressão das proibições previstas nos incisos X a XVII do artigo 176), da Lei Estadual n.º 6.677/94.



    A decisão adotada pela autoridade administrativa ressente-se, no entanto, da adequada subsunção do fato apurado à norma, para justificar a pena de demissão que fora imposta ao servidor.



    [...]



    Verifica-se, inicialmente, que o impetrante respondeu a PAD, instaurado pela Portaria nº 034/2014 (ID’s 491187 e 491188), sendo-lhe imputados os fatos de, supostamente, ter se valido do cargo para, dolosamente, constituir memoriais descritivos essenciais para a concessão de terras públicas.



    A comissão processante, em seu relatório conclusivo (ID 491187), consignou as provas produzidas, em especial das testemunhas ouvidas e documentos acostados, e concluiu o seguinte:



    “... o acusado não praticou nenhum ilícito listado nos arts. 175, incisos III e IX, e 176, inciso X podendo ser aplicada a pena de demissão, conforme previsão contida no art. 192, IV e XII, todos da Lei estadual n.º 6.677/94, conforme PARECER PA-NCAD-CSS-741-214, de 07 de outubro de 2014. E sim, esteve presente sua assinatura no processo, decorrente de uma rotina de suas atividades profissionais, atendendo determinações de sua coordenação à época. E, assim sendo, opina-se pelo arquivamento do Processo em tela”.



    [...]



    A ausência de dolo do processado foi ratificada no curso do apuratório[.]



    A Comissão processante opinou, assim, pelo arquivamento do processo[.]



    De posse desses elementos informativos, a Procuradoria do Estado resolveu inaugurar nova fase instrutória, tendo por base o art. 229 da Lei Estadual n.º 6.677/94, segundo o qual “compete à comissão tomar conhecimento de novas imputações que surgirem, durante o curso do processo, contra o acusado, caso em que este poderá produzir novas provas objetivando sua defesa”.



    O art. 241 da Lei do Processo Administrativo Estadual prevê, ainda, que, “apresentado o relatório, a comissão processante ficará automaticamente dissolvida, podendo ser convocada para prestação de esclarecimento ou realização de diligência, se assim achar conveniente a autoridade julgadora”, o que, frise-se, não ocorreu, visto que a Procuradoria do Estado determinou a reconvocação da Comissão, sob o fundamento da ocorrência de “fatos novos”.



    De acordo com o novo parecer da PGE, as acusações poderiam ser assim resumidas:



    [...]



    Além de se tratar das mesmas condutas apuradas anteriormente, o que se percebe é que a autoridade coatora decidiu alterar a subsunção das condutas do servidor à norma jurídica, qualificando-as, agora, como atuação desidiosa, na forma do art. 176, XVI, da Lei nº 6.677/94.



    A Comissão processante, uma vez mais, concluiu pela inocência do servidor, confirmando o que já havia consignado no seu primeiro relatório conclusivo, in concreto:



    "Conclui-se que o acusado não praticou nenhum ilícito listado nos arts. 175, incisos I e II, e 176, inciso XVI da Lei 6.677/94, [...].



    [...]



    [A] Procuradoria Geral do Estado atribuiu novas vestes jurídicas aos mesmos fatos que já haviam sido apurados, agora os qualificando como desídia do servidor processado.



    Tanto assim que, no parecer acolhido pela autoridade coatora, de id. 1205675, a Procuradoria Administrativa da PGE conclui o seguinte: “Caracterizado o ilícito administrativo em tela (desídia), outra alternativa não há ao Poder Público que não seja, necessariamente, a demissão, inexistindo qualquer margem de discricionariedade para aplicação de outra penalidade em hipóteses que tais”.



    [...]



    Nesse contexto, ainda que se admita como válida a inovação procedimental determinada pela Procuradoria do Estado, que reabriu a instrução processual, para nova subsunção dos mesmos fatos à norma jurídica, deve-se concluir, sem dúvidas, que a pena de demissão imposta ao servidor desborda dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade.



    [...]



    A anulação da pena demissional não autoriza esta Corte a definir sanção mais branda que deva ser imposta ao servidor, por ser essa prerrogativa da autoridade administrativa, a quem compete aplicar pena menos gravosa ao servidor, se cabível (Precedentes: STJ, STJ, MS 22390/DF, Rel. Benedito Gonçalves, J. 13/09/2017; MS 13944/DF, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo, J. 10/06/2015; RMS 29.290/MG, Rel. Arnaldo Esteves Lima, J. 18/02/2010). 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente